Tribunal: CARF
Processo: 10730.725385/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725385/2018-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
LUIZ FELIPE DE PAULA PERESTRELLO DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Comprovada a contradição uma vez que a parcela excluída no acórdão não
compôs a base de cálculo do lançamento, cabe o acolhimento dos embargos,
com efeitos modificativos, para fins de retificação da decisão proferida.
RESTITUIÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
APURADO
EM
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de restituição de imposto de renda apurado
em declaração de ajuste anual é da unidade de jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte. A incidência de juros sobre tal restituição está
prevista nos artigos 148 e 149 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de
dezembro de 2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no acórdão no
Acórdão no 2201-010.675, de 13/06/2023, manter a decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725385/2018-68
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 276/279), em
face do Acórdão no 2201-010.675, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção,
em sessão plenária de 13 de junho de 2023 (fls. 263/270), com fundamento no artigo 65, § 1o
inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 09 de junho de 20151, vigente à época.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 263):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, devem ser observados dois requisitos cumulativamente: (i) a comprovação da
moléstia por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios; e (ii) os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Pela clareza e síntese dos fatos adotamos para compor o presente relatório o
seguinte excerto do “Despacho de Admissibilidade de Embargos” (fls. 282/283):
(...)
Da tempestividade
O contribuinte, antes mesmo da ciência do acórdão, apresentou, em 06/07/2023, os
Embargos de Declaração de fls. 276 a 279.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual o contribuinte alega a existência
de omissão quanto aos pedidos formulados no recurso voluntário.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

1 Correspondente ao artigo 116, § 1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão quanto aos pedidos formulados no recurso voluntário
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, porque, apesar de “dar
provimento ao recurso voluntário para declarar serem isentos de IRPF os rendimentos
de aposentadoria recebidos pelo EMBARGANTE durante o ano-calendário de 2015,
deixou de se manifestar, de forma expressa, acerca dos pedidos inicialmente
formulados, quais sejam, (i) a desconstituição da Notificação de Lançamento no
2017/49000738330260 (fls. 22 a 28), (ii) o cancelamento o crédito tributário lançado na
referida Notificação de Lançamento, e (iii) o deferimento da restituição dos valores
indevidamente retidos durante o ano calendário de 2016 (exercício 2017) a título de
Imposto de Renda sob os proventos de aposentadoria do aqui EMBARGANTE,
monetariamente corrigidos na forma da lei”.
Complementa:
8. Ou seja: ao declarar a isenção do IRPF sobre os rendimentos de aposentadoria
recebidos pelo EMBARGANTE durante o ano-calendário de 2016, esta Corte
Administrativa deveria ter se manifestado expressamente em relação aos
pedidos inicialmente formulados pelo EMBARGANTE, para que não
pairem dúvidas acerca do direito a ele reconhecido, qual seja, o de ver
cancelado o crédito tributário lançado através da Notificação de
Lançamento no 2017/49000738330260, e quanto à validade e eficácia das
informações
contidas
na
Declaração
Retificadora,
resultando
no
reconhecimento de que o contribuinte faz jus à restituição dos valores
indevidamente retidos durante o ano calendário de 2016 (exercício 2017) a
título de Imposto de Renda sobre os seus proventos de aposentadoria,
devidamente acrescidos de juros SELIC.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão reconhece a isenção dos rendimentos recebidos pelo
contribuinte, concluindo pelo provimento do recurso voluntário. Todavia, não se
manifesta acerca dos pedidos de cancelamento da Notificação Fiscal e de restituição
formulado na parte final do recurso voluntário (fl. 100), de modo que precisa ser
suprimida tal omissão a fim de garantir a correta interpretação e alcance da decisão pela
unidade responsável pela execução do acórdão.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte.
Depreende-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram
opostos e acolhidos para a correção da omissão em relação aos pedidos de cancelamento da
Notificação Fiscal e de restituição formulado na parte final do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos de Declaração
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo
115 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data
da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos autos à
1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de
acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
(...)
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
De acordo com a Notificação de Lançamento, lavrada em 22/10/2018, o
lançamento objeto dos presentes autos referem-se as seguintes infrações: (i) Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave — Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, no montante de R$
392.179,61, com IRRF de R$ 83.897,51; (ii) Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 9.036,73 e (iii) Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço — Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição
de Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de
Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no montante de R$ 90.252,54 (fls. 22/28).
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte para excluir do lançamento a infração de “Dedução Indevida de Previdência Oficial
Relativa à Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 9.036,73”, remanescendo
as demais infrações (fls. 73/78).
Em sessão de 13/06/2023, no acórdão no 2201-010.675, este colegiado decidiu
pelo provimento ao recurso voluntário do contribuinte, reconhecendo a isenção dos rendimentos
recebidos de proventos de aposentadoria, por ser o contribuinte portador de moléstia grave desde
09/2002 (fls. 263/270).
Desse modo, ainda que no referido recurso não tenha sido reconhecido
expressamente o cancelamento da notificação de lançamento, tal fato ficou subentendido a partir
do momento em que foi reconhecida a isenção dos rendimentos recebidos de aposentadoria, por
ser o Recorrente portador da moléstia grave, não subsistindo mais as infrações lançadas.
Assim, com o provimento do recurso voluntário, houve a exoneração da
tributação imposta sobre tais rendimentos e a perda do objeto da notificação de lançamento,
restabelecendo-se os valores informados pelo contribuinte na declaração de ajuste anual entregue
em 09/07/2018, que apurou o valor do imposto a restituir de R$ 90.252,54 (fls. 56/65).
Por fim, entendo ser desnecessária a manifestação por parte deste órgão julgador
quanto a determinação de atualização da restituição do imposto apurado na referida declaração
de ajuste anual, uma vez ser tal competência da unidade de jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte, tendo em vista as disposições contidas na Instrução Normativa RFB no 2055, de 06
de dezembro de 20212, especificamente nos artigos 148 e 149, abaixo reproduzidos:
Art. 148. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
(...)
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I do caput, será considerada
disponibilizada a quantia ao sujeito passivo:
I - no caso de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, no
mês em que o recurso for disponibilizado no banco ou na instituição de pagamento; e
(...)
Art. 149. Para fins de cálculo dos juros previstos no caput do art. 148, será observado
como termo inicial da incidência no caso de:
(...)

2 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2055, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021. (Publicado(a) no DOU de
08/12/2021, seção 1, página 57). Dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725385/2018-68

II - restituição de imposto sobre a renda apurada em declaração de rendimentos de
pessoa física, a partir do 1o (primeiro) dia do mês subsequente ao previsto para a entrega
tempestiva da referida declaração;
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-010.675, de 13 de junho de
2023, para, sem efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas pelo embargante e manter a
decisão original.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 292
DF CARF MF
Original